Tribunal: TJSP
Processo: 1007068-18.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Recurso contrário a súmula do C. STJ, enunciado no. 375. Necessidade de prévio registro de penhora na matrícula do imóvel e prova de má-fé dos Embargantes. Negativa de provimento recursal nos termos do art. 932, IV, "a", CPC. RECURSO DO EMBARGADO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367621
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007068-18.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante PAULO DE
LIMA CAPUCHINHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CLAUDIO ALVES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e SONIA MARIA ALCANTARA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007068-18.2017.8.26.0477 -Voto no 31645
2
Apelação Cível - no 1007068-18.2017.8.26.0477
Apelante/Embargado:
PAULO DE LIMA CAPUCHINHO
Apelados/Embargantes: CLAUDIO ALVES DA SILVA e SONIA
MARIA ALCANTARA DA SILVA
MM. Juiz de Direito: Eduardo Hipolito Haddad
Comarca de Praia Grande 2a Vara Cível
Voto no 31645
EMBARGOS DE TERCEIRO. Recurso contrário a súmula do C.
STJ, enunciado no. 375. Necessidade de prévio registro de penhora
na matrícula do imóvel e prova de má-fé dos Embargantes.
Negativa de provimento recursal nos termos do art. 932, IV, “a”,
CPC. RECURSO DO EMBARGADO NÃO PROVIDO.
Trata-se de “embargos de terceiro” (e-fls.
01/09) opostos por CLAUDIO ALVES DA SILVA e SONIA MARIA ALCANTARA
DA SILVA contra PAULO DE LIMA CAPUCHINHO, julgados procedentes pela r.
sentença (e-fls. 979/108), cujo relatório adoto, declarando insubsistente a
penhora e condenando o Embargado ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado do bem.
Inconformado,
o
Embargado
interpôs
recurso de apelação (e-fls. 110/120), sustentando a existência de cumprimento
dos requisitos legais para caraterização de fraude à execução, eis que a
alienação de bens poderia levar o alienante, Executado, à insolvência, havendo,
ademais, má-fé do referido alienante, sendo desnecessária a prova de má-fé dos
Embargantes, que devem figurar no polo passivo da demanda executória.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 121) e, intimados, os Embargantes apresentaram contrarrazões (e-fls.
123/134), seguindo-se o recebimento do recurso em seus regulares efeitos
suspensivo e devolutivo (e-fls. 137).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007068-18.2017.8.26.0477 -Voto no 31645
3
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou procedentes embargos de terceiro.
O recurso do Embargado não merece
provimento, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, uma vez
que sua pretensão é contrária ao enunciado no. 375, da Súmula do C. Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:
“Súm. 375. O reconhecimento da fraude à
execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente.”
E,
conforme
constou
na
r.
sentença
proferida, sem impugnação recursal específica a respeito, tem-se que, na
hipótese dos autos, nem houve o prévio registro da penhora na matrícula do
imóvel alienado aos Embargantes nem houve qualquer prova cabal de má-fé dos
mesmos. Logo, não socorrem o Embargado suas alegações de má-fé do
executado original ou de existência de fraude à execução ou de desnecessidade
de prova de má-fé dos adquirentes, uma vez que se trata de contrariedade
expressa ao teor da referida súmula judicial.
O referido recurso não merece provimento,
devendo-se aumentar o valor dos honorários advocatícios fixados, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre
o valor atualizado do imóvel.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Embargado e AUMENTO
o valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos Embargantes
para 12% sobre o valor atualizado do imóvel.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora